Tribunal: TJSP
Processo: 1004607-14.2023.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que determinou a desocupação do imóvel pela Ré e o pagamento de indenização ao Autor. Insurgência da Ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a desocupação do imóvel compromete os direitos fundamentais da Ré e de seu filho menor; (ii) se a Ré possui

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que determinou a desocupação do imóvel pela Ré e o pagamento de indenização ao Autor. Insurgência da Ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a desocupação do imóvel compromete os direitos fundamentais da Ré e de seu filho menor; (ii) se a Ré possui direitos patrimoniais sobre o imóvel devido à união estável; (iii) se a indenização pelo uso do bem deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa.4. A posse da Ré é precária e não há direito à meação, pois o imóvel foi adquirido antes da união estável. A existência de medida protetiva não impede a imissão na posse pelo proprietário. 4. A ação reivindicatória exige comprovação de domínio, posse injusta do réu e caracterização do imóvel, requisitos preenchidos pelo Autor. 5. Indenização pela fruição. Descabimento. Filho do ex-casal que reside no bem. Moradia cuja natureza é alimentar e dever de ambos os pais. A pendência de ação negatória de paternidade não pode excluir os alimentos e, analogicamente, a moradia, enquanto não transitada em julgado. Precedentes do E.STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento: "Medida protetiva não tem o condão de autorizar eventual posse injusta da Apelante, devendo ser restabelecida a posse do Apelado."
Legislação Citada: CF/1988, Art. 5o, LXXVIII; CC, Arts. 1.208, 1.228, 373, II; CPC, Art. 373, II.
Jurisprudência Citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2042745-24.2024.8.26.0000, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 07/06/2024; STJ, REsp: 2082584 SP 2022/0269724-6, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/10/2023.